Tribunal: CARF
Processo: 10850.907725/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907725/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES,
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2000
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo do
PIS/PASEP, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para de ofício promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.978, de 26 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10850.907692/2011-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907725/2011-34
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907725/2011-34

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Adota-se a síntese do relatório da decisão da DRJ.
Trata-se de pedido de restituição de crédito de PIS/Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior, transmitido através do PER/Dcomp.
A unidade de origem indeferiu o pedido por meio do despacho decisório
eletrônico, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débito declarado pelo contribuinte.
Cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando que o despacho decisório não teria examinado o motivo que sustentava o pedido de
restituição, que seria a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98,
que trata da ampliação da base de cálculo do PIS/Cofins. A discussão de tal matéria estaria
superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no 585.235, de
10/09/2008.
Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei no
11.941/2009, que revogou o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98.
Apontou que o entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões
administrativas, conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do
Decreto no 72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo
1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A, ambos do RICARF.
Concluiu, argumentando que na base de cálculo deveriam ser incluídos os valores
correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e prestação de serviços.
Solicitou a reforma do despacho decisório e a comprovação das alegações através
da realização de diligência, perícia e juntada de documentos.
Apensou planilha, Livro Diário e balancete de verificação contendo as receitas
financeiras e operacionais da empresa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, por falta
de retificação da DCTF.
Interposto o recurso voluntário, o CARF proferiu acórdão que deu provimento
parcial ao pleito do contribuinte, para esclarecer que a falta de retificação da DCTF não seria
empecilho ao reconhecimento do crédito. Citou o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 e
determinou o retorno dos autos à delegacia de julgamento para apreciação da documentação
juntada pelo interessado.
Após, o contribuinte juntou as cópias dos Livros Diário e Razão.
No novo julgamento, a decisão de piso julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório, com ementa dispensada,
nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Após, em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de faturamento como
a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, logo a
DRJ não poderia ter enquadrado como faturamento, os valores relativos a (i) recuperação de
despesas; (ii) aluguéis; (iii) outros recebimentos e (iv) receitas diversas.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907725/2011-34

Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastamento da incidência
do PIS sobre as receitas diversas a venda de mercadorias e prestação de serviços de qualquer
natureza.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Está pacificada a matéria concernente à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98. O alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE no 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do
tema concernente ao alargamento da base de cálculo, reafirmando a jurisprudência
consolidada pelo STF:

RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no
art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.

No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou: “o recurso extraordinário está submetido
ao regime de repercussão geral e versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada
nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais...”.

Dessa forma, receita bruta ou faturamento decorre da venda de mercadorias, da
prestação de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita de
natureza diversa. É, portanto, o resultado econômico da atividade empresarial estatutária
(operacional), que constitui a base de cálculo do PIS.

Nesse contexto, há de se aplicar o provimento judicial desde que comprovadas as
naturezas das receitas do Recorrente.
O objeto social da empresa, segundo a alteração no 32 e consolidação de contrato social,
é:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907725/2011-34

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social:
a) comércio de veículos automotores, peças, acessórios, prestação de serviços de
manutenção de mecânica de automóveis em geral;
b) compra, venda e distribuição de produtos derivados de petróleo, na forma de
varejo, mediante uma rede especializada em Auto Postos, prestação de serviços
de lavagem, lubrificação, atendendo sempre as exigências legais e
regulamentares, bem como, a administração e locação de imóveis próprios;
c) participação no capital de outras empresas.

O contribuinte juntou planilha, Livro Diário e Livro Razão. Dessa forma, com base
nesses documentos juntados, para apurar o valor devido de PIS, foram computadas as
receitas de vendas e as receitas denominadas pelo interessado como receitas
operacionais.
Por isso, foi entendido como faturamento as receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços, as receitas operacionais, além das receitas de aluguéis e
administração de imóveis próprios. E foram excluídas as receitas financeiras, bem como
o faturamento decorrente da venda de combustíveis derivados de petróleo e de álcool
para fins carburantes, devida pelos comerciantes varejistas, pois as contribuições são
retidas e recolhidas pelas refinarias de petróleo ou pelas distribuidoras de álcool, na
condição de contribuintes substitutos, nos termos do disposto nos art. 4o e 5o, da Lei n°
9.718/1998.
A base de cálculo apurada do PIS sem a ampliação do § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718/98,
consta nas planilhas que acompanharam a decisão de piso. Verifica-se que houve o
débito PIS apurado ao passo que após imputação de pagamento, restou o saldo passível
de restituição que foi reconhecido pela DRJ.
Todavia, o contribuinte defende que não compõem o seu faturamentoos valores
relativos a (i) recuperação de despesas; (ii) aluguéis; (iii) outros recebimentos e (iv)
receitas diversas. Tece os seguintes esclarecimentos:
(i) Receitas contabilizadas a título de recuperação de despesas: são valores decorrentes
da comercialização de veículos, atividade da qual decorre a outorga de garantia de
partes e peças dos veículos vendidos e as revisões necessárias. Assim, presta ao cliente
esses serviços e é posteriormente reembolsado pela montadora.
(ii) Outros recebimentos e receitas diversas: são duas receitas de natureza distinta, a
primeira é relativa a bonificações pagas pela Petrobrás S/A, levando em consideração o
volume de combustível adquirido, são, portanto, redutores do custo de aquisição do
combustível. A segunda se refere a valores pagos por empresas que utilizavam os seus
pátios para guardar os próprios veículos.
(iii) Recuperação de despesa: as bonificações e recuperação de despesas não são
receitas, mas sim redutores de custo de aquisição de combustível e reembolsos
recebidos, respectivamente.
(iv) Verbas a título de aluguéis e estadias de veículos: não guardam qualquer relação
com a venda de mercadoria ou prestação de serviços.
Prossegue, apontando que o fato de ter contabilizado tais verbas como receitas
operacionais não faz com que tais montantes passem, automaticamente, a ser tributáveis
pelo PIS. Assim, não se poderia atribuir aos lançamentos contábeis importância
tamanha, a ponto de se entender que a adoção deste ou daquele critério significa ter ou
não ter que submeter certos ingressos à tributação.
Assim, no recurso voluntário, assume que tais receitas são operacionais, mas que nem
todas as operacionais podem compor a base de cálculo da contribuição. O PIS incidiria
apenas em receitas decorrentes de vendas de mercadorias e prestação de serviços.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907725/2011-34

A despeito das alegações, não há o que deferir, porquanto, como já tratado acima, após
o afastamento do indevido alargamento da base de cálculo do PIS, tem-se que é o
faturamento, equivalente à receita bruta, o corresponde àreceita decorrente das
atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade econômica,
não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços, como consignado no
RE no 585.235/MG RG.
Dessa forma, a noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado
financeiro decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja,
aquelas vinculadas ao seu objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso
de valores da pessoa jurídica, em respeito aos princípios da isonomia, capacidade
contributiva e, também, aos princípios que regem a seguridade social: universalidade,
solidariedade e equidade na forma de participação do custeio.
Por conseguinte, não compõem a receita bruta do contribuinte apenas as receitas
financeiras e as não operacionais.
A planilha de apuração do PIS devido, afastada a ampliação da base de cálculo (§1o, art.
3o, Lei no 9.718/1998) foi elaborada nos exatos termos dos livros contábeis
apresentados.
Dessarte, de acordo com o art. 26 do Decreto no 7.574/11, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). Diante disso,
os erros em sua escrituração que não sejam apontados pela fiscalização, é ônus do
contribuinte comprovar que os cometeu. As alegações dos itens (i) a (iv) acima foram
proferidas sem novos documentos que as sustentassem, como notas fiscais, contratos
etc. (cf. art. 373, do CPC/15).
Em suma, o cálculo levou em conta a escrituração da própria empresa, logo a base de
cálculo está correta, composta por receitas de vendas, prestação de serviço e outras
receitas operacionais.
Acrescente-se que, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve
comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido, nos termo do art. 170, do CTN.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972,
pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências
ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o propósito de suprir
o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas.
Consequentemente, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização
de perícia para de ofício promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.
Desse modo, a diligência neste caso é prescindível.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.010 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907725/2011-34

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital